Tribunal: TJPA
Processo: 0806234-21.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806234-21.2021.8.14.0015

APELANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: REGINA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
apelação cível. servidão administrativa. manutenção do valor indenizatório fixado de acordo com a avaliação realizada por perícia judicial. inexistência de argumentos ou provas que contrariem o resultado da avaliação realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo. Juros moratórios. Aplicação na ordem de 6% (seis por cento). Juros compensatórios. Previsão legal. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Apelante ao pagamento, em favor da parte apelada, de indenização em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante no valor estabelecido em laudo pericial, bem como da legalidade da aplicação dos juros compensatórios e dos percentuais definidos para os juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A Apelante ofertou, por depósito judicial, o pagamento no valor de R$ 53.722,67 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), como indenização devida para constituição da servidão administrativa, de acordo com o seu Laudo de Avaliação.

4. Diante da discordância de valores, foi realizada perícia judicial sobre o imóvel, de modo que o
perito

nomeado pelo Juízo estipulou, inicialmente, a indenização no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais).

5.
Posteriormente, o perito,
em revisão dos cálculos diante da ausência de valor indenizatório referente a 7ha (sete hectares) de faixa de servidão, retificou
o quantum
indenizatório para R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais).

6. O primeiro laudo técnico discorreu sobre diversos aspectos do imóvel
, bem como constatou
a existência de produção agrícola de pimenta-do-reino e que a linha de transmissão atingiu a casa de bomba responsável pelo sistema de irrigação da produção agrícola referida. Além disto, o perito fundamentou sua conclusão em normas de critérios técnicos adequados em sua avaliação.

7. Em sua revisão,
o perito

utilizou-se dos mesmos critérios presentes anteriormente em laudo do qual, inclusive, a parte Apelante informou que não se apor ao resultado indenizatório
, apenas
incluindo neste o valor indenizatório referente a 7 ha (sete hectares) de faixa de servidão ausentes no primeiro laudo técnico.

8. Deste modo, trata-se de conclusão devidamente estribada nos fatores explicitados no corpo do laudo pericial, tendo em conta os efeitos causados pela instituição da servidão de forma a inibir o uso regular de terra fértil e em franca produção.

9.

Deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo critérios objetivos que desconstituam os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
perito. Precedentes deste Egrégio TJPA.

10. Quanto aos juros moratórios,
diante da existência de norma legal em pleno vigor estabelecendo que estes serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, não se justifica fixá-los em 1% ao mês, equivalente a 12% (doze por cento) ao ano
.

11. No que diz respeito aos juros compensatórios, a autorização de incidência destes tem amparo nas disposições contidas no art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41, estando a taxa aplicada no exato percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação conhecida e parcialmente provida
apenas para reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano
.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 15-B e art. 15-A, § 2º do Decreto-Lei 3.365/41
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão
Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação Cível (Processo nº 0806234-21.2021.8.14.0015) interposta por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A contra REGINA LEAL DE OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada pela Apelante.

O juízo de origem, ao proferir sentença, acolheu integralmente o laudo pericial apresentado e fixou a indenização conforme o valor indicado pelo perito, com a parte dispositiva da sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta:

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em
R$ 209.000,00
consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de
R$ 53.722,67
o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais,
que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que ficam arbitrados em 2% do valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso,
esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos
.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

Em suas razões (Id. 22303579), a Apelante sustenta a existência de erro no Laudo Pericial por ausência de informações a respeito da perda de produtividade, bem como a ausência de documentos capazes de sustentar os valores adotados como base para os cálculos das receitas de 2022 e 2023 e notas de venda da produção de pimenta dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Aduz que a perda da produtividade não se confunde com a erradicação, de modo que não se comprovou a efetiva perda ou a efetiva quantificação adotada, de 30% (trinta por cento).

Alega que os juros compensatórios se destinam a compensar, apenas e tão somente, a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário do imóvel objeto da servidão, devendo, para isso, serem preenchidos, cumulativamente, os dois seguintes requisitos: (1) ter ocorrido imissão provisória na posse do imóvel e (2) a inequívoca comprovação pelo proprietário de que o imóvel era produtivo e que ocorreu perda da renda pela privação da posse da área objeto da servidão administrativa, fato que não se observa nos autos

Assevera que houve ilegalidade na aplicação dos consectários legais fixados nos juros moratórios, sendo a sentença proferida em total divergência aos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, para que sejam afastados os valores a título de Valor da perda de produção de cultura (VPC) do cômputo da indenização arbitrada, afastados os juros compensatórios e seja o percentual dos juros moratórios fixado em 6% (seis por cento) ao ano – ou 0,5% (meio por cento) ao mês.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id 22303584).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pela desnecessidade da sua intervenção (24824082).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante no valor estabelecido em laudo pericial, bem como da legalidade da aplicação dos juros compensatórios e dos percentuais definidos para os juros moratórios.

Inicialmente, destaca-se que a Constituição Federal protege o direito à propriedade (art. 5º, XXII, XXIII, XXIV e XXV). Contudo, como a propriedade privada deve atender à sua função social, permite-se, para o bem da coletividade, que a Administração Pública utilize imóveis particulares para possibilitar a instalação de redes de água, energia elétrica, dentre outros serviços, através da servidão administrativa.

Na origem, a Apelante, concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, ajuizou a presente ação para fins de instituição de servidão administrativa à faixa de terra necessária à passagem do empreendimento Linha de Transmissão Tucuruí - Marituba C1, circuito simples, 500 KV, incidente sobre 7,1535ha (sete hectares, quinze ares e trinta e cinco centiares), da propriedade da apelada.

A requerente ofertou, por depósito judicial, o pagamento no valor de R$ 53.722,67 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), como sendo a indenização devida para constituição da servidão administrativa, conforme Laudo de Avaliação acostado nos autos sob o ID. 22303361.

Diante da discordância de valores, fora realizada perícia judicial sobre o imóvel, tendo o
expert
nomeado pelo Juízo estipulando, inicialmente, a indenização no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais).

A apelada apresentou, em ID 22303496, impugnação pela ausência de valor indenizatório referente a 7ha (sete hectares) de faixa de servidão. Neste contexto, o perito, em resposta de Id. 22303512, na promoveu a revisão dos cálculos retificando
o quantum
indenizatório para R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), bem como, posteriormente, apresentou manifestação (Id. 22303541), assegurando que conduziu o trabalho com extrema dedicação, determinação e imparcialidade, ratificando sua manifestação anterior.

À vista disto, observa-se nos autos que o primeiro laudo técnico discorreu sobre diversos aspectos do imóvel, tais como sua caracterização, forma de acesso e localização, clima, solo, vegetação, relevo, Identificação e caracterização da área, capacidade do uso da terra, como também informações adicionais sobre o imóvel constatando a existência de produção agrícola de pimenta-do-reino e de que a linha de transmissão vinculada ao empreendimento Tucuruí II - Marituba C1 atingiu a casa de bomba responsável pelo sistema de irrigação da produção agrícola referida. Além disto, o perito fundamentou sua conclusão na norma da ABNT NBR 14.653-3 (norma brasileira de avaliação de bens), denotando que utilizou os critérios técnicos adequados em sua avaliação (id. 22303482 - Pág. 5/22).

Em sua revisão, para que fosse incluído o valor indenizatório referente a 7 ha (sete hectares) de faixa de servidão ausentes no primeiro laudo técnico, o
expert
utilizou-se dos mesmos critérios presentes anteriormente em laudo do qual, inclusive, a parte Apelante informou que não se apor ao resultado indenizatório (Id. 22303494)

Outrossim, o laudo pericial é claro, ao apresentar seus cálculos indenizatórios, que o trabalho se baseou na perda de produtividade, comprovada durante a vistoria pela inutilização do sistema de irrigação da plantação de pimenta do reino, de modo que não há o que se falar em confusão com o conceito de erradicação.

Além disto, ao responder indagação respeito da metodologia utilizada na apuração para atingir o percentual de servidão de 63%, destacou a aplicação de índice de servidão no qual não há duplicidade de indenização por não contemplar áreas de torres.

Diante deste cenário, não se pode negar que quando definiu o coeficiente de servidão em 63%, o perito o fez com base em criterioso e consistente trabalho, devidamente alicerçado nos fatores explicitados no corpo do laudo pericial, tendo em conta os efeitos causados pela instituição da servidão de forma a inibir o uso regular de terra fértil e em franca produção.

Assim, estando evidenciado o direito da Apelado ao recebimento do valor da indenização pela servidão instituída pela Recorrente, uma vez que a limitação dos direitos de propriedade advindos da servidão implica em dano material ao proprietário/possuidor, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo critérios objetivos que desconstituam os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria e deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003151-53.2012.8.11.0007, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE DO ÍNDICE APLICADO - TERMO INCIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado primevo, destinatário das provas, afasta fundamentalmente a necessidade da elucidação de quesitos.
Não sendo apresentados argumentos e provas, absolutamente convincentes, que afastem a presunção de que sejam corretos o índice aplicável e as conclusões do perito, deve-se manter o arbitramento da indenização por ele sinalizada
. O termo inicial dos juros compensatórios deve incidir desde o efetivo apossamento, que pode ser determinado em liquidação de sentença. (...). (TJ-MG - AC: 10000212097299001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO. RECURSO DE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante.

2. Estando evidenciado o direito da Apelado ao recebimento do valor da indenização pela servidão instituída pela Recorrente, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert
.

3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805298-98.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

Desta forma, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais) correspondente à avaliação constante na perícia judicial, abatido da quantia inicialmente depositado no valor de R$ 53.722,67 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos).

Quanto o inconformismo da apelante contra a fixação dos juros moratórios em 1% ao mês, é necessário verificar o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, que também se aplica ao caso em apreço. Confira-se:

"
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição".

Logo, diante da existência de norma legal em pleno vigor estabelecendo que os juros moratórios serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, não se justifica fixá-los em 12% (doze por cento) ao ano.

Por sua vez, no que diz respeito aos juros compensatórios, a autorização de incidência destes tem amparo nas disposições contidas no art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41 anteriormente referido, in verbis:

"Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos."

[...]

§2º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença."

Assim, a condenação imposta à apelante a aplicação dos juros compensatórios trata-se de hipótese legalmente prevista, estando a taxa destes juros aplicada no exato percentual de 6% (seis por cento) ao ano, dentro dos parâmetros legais, até porque se trata de indenização ainda pendente de satisfação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos estabelecidos nos art. 15B do Decreto-Lei nº 3.365/41, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC e

art. 27, § 1º do Dec. Lei 3.365/41, majoro os honorários de sucumbência recursal para o percentual de 4% sobre o valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025